Tribunal: TJSP
Processo: 1001683-84.2018.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Apelação – Produção Antecipada de Provas – Acolhimento – Insurgência da ré alegando valoração de prova – Inocorrência – Provedora que tem o dever de manter os registros pelo prazo de seis meses, conforme artigo 15 da Lei no 12.965/2014 – Decisão mantida – Recurso improvido.